Tribunal: TJMT
Processo: 0009844-16.2010.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009844-16.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), TIAGO OLIVEIRA PIRES DA SILVA - CPF: 020.739.671-08 (APELANTE), CARLOS EDUARDO ESPIRITO SANTO MORAES - CPF: 346.314.101-91 (ASSISTENTE), ANNA KARLA MARQUES MORAES - CPF: 034.209.431-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
REJEITADA
. PROVA ROBUSTA E COERENTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
RATIFICADA POR
OUTROS ELEMENTOS. MÉRITO.
PRETENDIDO A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE.
IMP
ROCEDÊNCIA
.
VÍTIMA RECONHECEU O APELANTE E RELATOU DETALHES. TESTEMUNHA CONFIRMOU DILIGÊNCIAS QUE LEVARAM À RECUPERAÇÃO DOS BENS.

PLEITO DE DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA.
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
.
REFORMA DA
DOSIMETRIA
DA PENA NA SEGUNDA FASE.
IMPROCEDÊNCIA.
AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DE NULIDADES. IMPROCEDENTES.

PREQUESTIONAMENTO.
TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS E FUNDAMENTADAS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal).

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (I) Verificar a existência de nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, diante de suposta inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal; (
II
) Analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (
III
) Examinar a possibilidade de afastamento das causas de aumento de pena referentes ao emprego de arma branca, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima; (
IV
) Avaliar a legalidade da dosimetria da pena, incluindo a pena-base e a incidência da agravante da reincidência.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico foi rejeitada, pois o procedimento observou parcialmente o art. 226 do Código de Processo Penal e foi corroborado por prova autônoma judicializada, especialmente a confissão extrajudicial e o depoimento da testemunha que confirmou a recuperação da
res furtiva
.

4. O conjunto probatório revelou-se coeso, formado pela confissão detalhada, reconhecimento seguro da vítima e prova testemunhal idônea, afastando a alegação de insuficiência probatória.

5. As majorantes do concurso de pessoas e da restrição da liberdade da vítima foram mantidas, diante de relatos consistentes e prova convergente.

6. A majorante do emprego de arma branca foi afastada, diante da revogação promovida pela Lei no 13.654/2018 (
novatio
legis in
mellius
).

7. A dosimetria da pena foi mantida. A valoração negativa das circunstâncias do crime e dos maus antecedentes foi fundamentada. A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida, sem violação ao contraditório.

8.
Quanto ao prequestionamento suscitado pela defesa, observa-se que as matérias invocadas no recurso foram devidamente enfrentadas e analisadas, com fundamentação clara e suficiente no presente voto, atendendo, assim, ao requisito necessário para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese:

9
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“A nulidade do reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial não se configura quando há confirmação por provas idôneas colhidas sob o crivo do contraditório, como confissão extrajudicial e depoimento testemunhal direto.”

“A Lei no 13.654/2018, ao revogar a majorante do emprego de arma branca no crime de roubo, deve ser aplicada retroativamente em benefício do réu.”

“É legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais e o reconhecimento da reincidência quando fundamentadas em elementos concretos constantes dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL; CP,
arts
. 2o, parágrafo único; 157, §2o, incisos I, II e V (redação anterior); 64, I; CPP,
arts
. 155, 226, 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

(STJ - HC: 471082 SP 2018/0251158-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2018);

(TJ-MT 10003504720218110003 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2022);

(TJ-MT 10258909720218110003 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 31/08/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022);

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por
TIAGO OLIVEIRA PIRES DA SILVA
,
contra sentença proferida pelo Juízo
3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para co
ndená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal, à pena de

07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 25 (vinte
e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID n. 308765968
), a Defensoria Pública Estadual pugnou, preliminarmente, pela nulidade do
reconhecimento
fotográfico realizado na fase inquisitorial, em decorrência da inobservância do rito previsto no art. 226 do Códi
go de Processo Penal.

No mérito, requereu a absolvição do apelante
, com fundamento previsto no art. 386, inciso VII, do Código Processo Penal, por não
existir
prova suficiente para a sua condenação.

Subsidiariamente, pleiteia o decote de todas as causas de aumento de pena (emprego de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima). Requereu, ainda, a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, mediante a neutralização das circunstâncias judiciais dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime, bem como, o afastamento da agravante da reincidência.

Ao final,
prequestionou
a matéria
.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n. 308765972)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso (ID n. 312194887), sin
tetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Acusado condenado nas penas do artigo 1 157, § 2o, incisos I, II e V, do CP, a pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 25 dias-multa- Inconformismo defensivo -A defesa pugna pela absolvição, por insuficiência probatória e nulidade do reconhecimento fotográfico. Subsidiariamente, requer o afastamento das majorante de emprego de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade. Requer, ainda, a diminuição da pena-base e afastamento da agravante de reincidência –Alegações parcialmente procedentes- Nulidade do reconhecimento fotográfico – Impossibilidade – Reconhecimento realizado de acordo com o disposto no art. 226 do CPP, além de não ser a única prova de autoria – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra das vítimas com especial valor probatório nos crimes desta natureza – Majorantes de concurso de pessoas e restrição de liberdade caracterizadas- Exclusão da majorante de
armaNovatio
legis in
mellius
- Pena-base aplicada corretamente- Reincidência caracterizada- Pelo parcial provimento do recurso, tão somente para afastar a majorante de emprego de arma branca.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Thiago Oliveira Pires da
Silva,
imputando-lhe a prática do
crime previsto no art. 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal.

A denúncia narra que (ID n. 291905411):

“
No dia 25 de maio de 2010, por volta das 20h00min, na Rua Manoel Odorico Maciel, n.o 06, Quadra 15, Bairro
Cophamil
, nesta Capital, mediante grave ameaça empregada com o uso de uma faca e com unidade de desígnios com dois comparsas não identificados, o denunciado TIAGO subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) som automotivo; 01 (um) notebook marca HP de cor prata; 01 (um) celular, marca LG, Modelo KP265 de cor preta com vermelha, pertencentes a vítima Anna Karla Marques Moraes.

Os autos revelam que, na data
do fatos
, a vítima Anna dirigia-se até o
veículo
de sua mãe quando foi abordada por três assaltantes, um deles armados com uma faca, que anunciaram o assalto.

Em seguida, colocaram a vítima dentro do próprio veículo e se evadiram do local, sendo que o denunciado conduziu o veículo. Durante a fuga o pneu do carro estourou, forçando a parada do veículo.

Após estacionaram o
veículo
, os assaltantes abandonaram a vítima e tomaram rumo ignorado, todavia, antes de sair eles subtraíram o som automotivo; o notebook marca HP de cor prata; o celular, marca LG, Modelo KP265 de cor preta e vermelha.

Durante a fuga dos bandidos, a vítima ouviu um deles chamar o condutor pelo nome de TIAGO.

A vítima Anna foi à Delegacia e reconheceu por fotografia o denunciado TIAGO como um dos assaltantes (fls. 23).

Interrogado às
fls
24-26, o denunciado confessou a prática delitiva.

A res furtiva (um notebook, marca HP e um som automotivo) foi restituída ao genitor da vítima Carlos Eduardo
Espírito
Santo Moraes, conforme Termo de Entrega de fls. 32.

Assim agindo, o denunciado TIAGO OLIVEIRA PIRES DA SILVA violou a norma do art. 157, § 2°, incisos I, II e V, do Código Penal, razão pela qual requer a instauração da competente Ação Penal, citando-o para se ver processar, devendo ao final ser condenado, e intimando, na ocasião oportuna, as pessoas abaixo arroladas.”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando procedente a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática do crime descrito na peça acusatória.

I – PRELIMINAR:
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A Defesa suscitou a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, ao argumento de que o procedimento não teria observado as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

É consolidado, na jurisprudência dos Tribunais Superiores, o entendimento de que as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal possuem natureza garantidora e devem ser rigorosamente observadas, não mais se admitindo sua relativização como meras recomendações procedimentais. Tal orientação decorre da necessidade de assegurar a confiabilidade do reconhecimento pessoal, instituto sabidamente sensível e sujeito a falhas, cuja inobservância pode comprometer a higidez da prova produzida.

Nesse contexto, o cumprimento estrito das etapas legalmente previstas constitui medida indispensável à preservação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de atuar como mecanismo de prevenção a equívocos na identificação do acusado, os quais, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, figuram entre as causas relevantes de erros judiciários no âmbito penal.

Todavia, a aplicação desse entendimento jurisprudencial deve observar a sua
ratio

decidendi
, a qual não conduz à invalidação automática de toda persecução penal em que se verifique a inobservância formal do art. 226 do Código de Processo Penal, mas visa, precipuamente, a impedir que a condenação criminal se apoie, de forma exclusiva ou preponderante, em reconhecimento pessoal realizado de maneira irregular e dissociado de outros elementos probatórios idôneos.

A declaração de nulidade, nesse contexto, não se apresenta como um fim em si mesma, mas como mecanismo de tutela das garantias processuais, destinado a afastar decisões fundadas em prova isolada, frágil ou potencialmente falível, prevenindo arbitrariedades e erros
judiciários.

Nesse contexto, colaciono os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) O entendimento de que o reconhecimento de pessoa [por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, somente se afigura apto quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP;
AgRg
no HC 647.545/SC). (...)”

(TJ-MT 10003504720218110003 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2022)

“(...) 1. Uma vez que o édito condenatório não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento fotográfico dos réus realizado na fase inquisitiva, apoiando-se no vasto acervo probatório contido nos autos, não se cogita de nulidade decorrente de suposta inobservância do disposto no art. 226 do CPP, máxime quando não demonstrado o prejuízo concreto experimentado pelos recorrentes, bem como diante da repetição do reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com a observância de todas as exigências legais
. (...)”

(TJ-MT 10258909720218110003 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 31/08/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022)

No caso vertente, contudo, a análise detida e sistemática dos autos revela que o reconhecimento fotográfico, embora tenha representado ponto inicial relevante da investigação, não constitui o único nem o principal suporte do édito condenatório. Ao revés, ele se insere em um conjunto probatório mais amplo e coerente, que, em seu todo, confere a necessária segurança jurídica à convicção judicial.

Inicialmente, cumpre registrar que o procedimento adotado na fase inquisitorial não se mostrou totalmente dissociado das diretrizes legais. Conforme se extrai do Termo de
Reconhecimento Fotográfico de pessoa
(ID
n.
308765423 – pág.
29
/
31
)
,
antes da exibição do álbum fotográfico, a ofendida foi instada a descrever os autores do delito, tendo, inclusive, relatado que ouviu um dos comparsas chamar o condutor do veículo pelo nome
“Tiago”
.

Somente após essa descrição prévia
,
que atende ao comando
art. 226,
inciso I
,
do Código de Processo Penal
,
procedeu-se ao reconhecimento por meio das fotografias.

Mais relevante, contudo, é a constatação de que o reconhecimento foi amplamente co
nfirm
ado por outros elementos probatórios, produzidos tanto na fase investigativa quanto sob o crivo do contraditório judicial.

Destaca-se, nesse ponto, a confissão extrajudicial do próprio apelante (ID
n. 308765423 – pág. 33/35)
que

não apenas admitiu sua participação no delito, como também descreveu a dinâmica da empreitada criminosa, indicou os demais envolvidos e, de forma decisiva, apontou o destino de um dos bens subtraídos
–
o notebook, que teria sido vendido a um indivíduo conhecido pela alcunha de
“Branco”
.

Embora tal confissão tenha sido posteriormente retratada em juízo, sua força probante não pode ser automaticamente desconsiderada, especialmente quando se mostra plenamente harmônica com os demais elementos constantes dos autos. A retratação, desacompanhada de qualquer indício de coação, ilegalidade ou vício na colheita da declaração policial, assume contornos de mera estratégia defensiva.

E é justamente nesse ponto que se estabelece a distinção essencial entre o presente caso e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que vedam condenações baseadas exclusivamente em reconhecimentos irregulares.

No caso em tela
, a confissão extrajudicial foi confirmada por prova judicial idônea. A testemunha
Carlos Eduardo Espírito Santo Moraes
, genitor da vítima, em depoimento prestado em juízo (ID
n. 308765945
), confirmou a segurança da filha no reconhecimento fotográfico e, sobretudo, narrou as diligências que realizou a partir dessa identificação. Relatou que, com base nas informações obtidas, foi possível recuperar o
notebook
subtraído, que se encontrava na posse de terceiro, exatamente conforme indicado pelo apelante em sua confissão policial.

O depoimento da testemunha
Carlos Eduardo
, portanto, não se qualifica como simples
hearsay

testimony
, como sustenta a defesa. Não se limitou à reprodução de relato alheio, mas versou sobre
fatos concretos
e posteriores, dos quais participou diretamente, contribuindo de forma objetiva para a confirmação tanto do reconhecimento quanto da confissão do apelante.

A recuperação da
res furtiva
com base em informações fornecidas pelo próprio acusado constitui prova autônoma, dotada de elevado valor probatório, estabelecendo nexo causal direto entre o apelante e a prática delitiva.

Não se está, pois, diante de condenação amparada exclusivamente em reconhecimento fotográfico isolado. O que se verifica é um conjunto probatório coeso e harmônico, no qual o reconhecimento inicial, a confissão extrajudicial detalhada e a prova judicial que confirma a recuperação do bem subtraído se inter-relacionam e se reforçam mutuamente.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 155 do Código de Processo Penal, autoriza o magistrado a valorar elementos colhidos na fase investigativa, desde que a decisão não se fundamente exclusivamente neles.

Não se cuida, portanto, de condenação lastreada em reconhecimento fotográfico isolado ou precário. O conjunto probatório revela-se coeso e convergente, formado pela identificação inicial da vítima, pela confissão extrajudicial detalhada do apelante e, sobretudo, pela prova produzida em juízo que confirmou a recuperação do bem subtraído a partir das informações por ele fornecidas, estabelecendo vínculo direto e seguro entre o acusado e a prática delitiva.

À luz do princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 155 do Código de Processo Penal, é legítima a valoração de elementos colhidos na fase investigativa quando devidamente confirmados por provas judiciais, como ocorre no caso concreto. Assim, inexistindo sustentação exclusiva em reconhecimento irregular e estando a autoria devidamente demonstrada por múltiplos elementos probatórios harmônicos, afasta-se qualquer alegação de nulidade.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Superada a questão prefacial, adentro ao exame do mérito.

II - MÉRITO

No mérito, a Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, reeditando, em essência, os argumentos já expendidos na preliminar. Contudo, como exaustivamente demonstrado, o conjunto probatório é robusto e apto a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
delitiva restou sobejadamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência no 1.102
0230.2010.11412 (ID n. 308765423 – pág. 09/10
), Termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (ID n. 308765423
– p
ág.
29/31), Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do apelante (ID n. 33/35),
Termo de entrega (ID n. 308765423 – pág. 46
)
e pelas provas orais
colhidas
em ambas as fases judiciais.

A autoria, de igual modo, é inconteste e recai sobre o apelante. Conforme se extrai dos elementos probatórios a seguir analisados.

O apelante, ao ser
ouvido na fase extrajudicial
,
confessou a prática delitiva
e
apontou detalhes de como
ocorreu o fato delituoso. Vejamos
excerto do seu depoimento
:

“(...)
QUE confirma a sua participação no crime em tela, QUE os seus comparsa eram o seu irmão MALONE OLIVEIRA PIRES DA SILVA e seu vizinho de
pré
nome PAULO, residente na mesma Rua; QUE confirma estar em posse de uma arma branca tipo "faca"; QUE fora indagado como ocorreu os fatos; QUE ao avistar a
vítima
próximo do
veículo
, indivíduo PAULO disse que havia uma menina com Note book,; QUE decidiram praticar o crime em tela; QUE a princípio não para levar o
veículo
da
vítima
, lembrando que ocorreu o fato devido a chave estar no contato e o seu irmão MALONE ir logo ligando o carro quanto PAULO empurrou a
vítima
para dentro do
veículo;
QUE a seguir saíram com o
veículo
e juntamente com a
vítima
; QUE não agrediram a
vitima
;

QUE
não ameaçou; QUE somente disse que queria o Note Book
;
QUE ao passar a ponte Mario
Andreaza
o pneu do
veículo
furou; QUE em seguida pararam ao lado do posto localizado no trevo da estrada da
Guarita;

QUE
em seguida pegaram o Note book, um aparelho celular, e a frente do som automotivo do
veículo
em questão;
QUE no mesmo dia, no período da noite, o interrogando vendeu para a pessoa de EUDES, alcunha BRANCO, o NOTEBOOK, roubado da vítima pelo valor de R$ 100,00

(cem reais); QUE a frente do som foi juntamente na bolsa com o Notebook, por descuido, portanto nem sequer ofereceu para BRANCO; QUE rapidamente vendeu pelo valor de R$ 100,00

(cem reais), porque não tinha onde deixar o mesmo, QUE conhece EUDES alcunha "BRANCO" do bairro onde reside.
(...)”

Em juízo,

o apelante apresentou versão diversa daquela anteriormente prestada, negando a veracidade dos fatos descritos na denúncia. Confira-se o que declarou em audiência:

“(...) Juiz:

Você gostaria de se manifestar ou gostaria de permanecer em silêncio?
Tiago:
Porque o relatório meu já
tá
na delegacia, né. O que eu tive que falar,
é,
público já sabe a delegacia. Então não tem como eu

falar, falar,
que vai dar contradição. Então é o que
tá
no depoimento que eu li na delegacia. Só isso aí me basta porque até então que no dia que me a
cusaram
eu não fui detido, eu não fui preso.
Não mandaram
mandado de prisão para mim.

Juiz:
Entendi.

Tiago:
Eu
tô
sendo acusado agora que eu
tô
preso. Mas na rua
,
enquanto
tava
na rua não fui acusado. Não chegou
nenhum mandado
para mim. Não chegou nada.

Juiz:
Entendi.

Tiago:
Tá
chegando agora para mim.

Juiz:
Eu entendi. Então esse fato que eu narrei para você, que é o que consta na denúncia
,
nesse processo, não é verdadeiro
?
Tiago:
Não
.
Não porque se fosse, eu
tava
preso
no dia
, no dia que aconteceu o fato era para
mim
estar detido e preso. Por que que eu não
tô
detido nem preso se eu não
roubei nenhuma
pessoa?

Juiz:
É que são coisas diferentes. Uma é prisão

e a outra é se realmente aconteceu ou não aconteceu.
S
ão coisas distintas, coisas diferentes. Às vezes a pessoa comete uma situação
, é
pega
vinte
anos depois ou às vezes a pessoa é presa e não cometeu, entendeu? São coisas diferentes. Mas de qualquer maneira você
tá
dizendo que essa notícia que tem neste processo não é verdadeira. É isso?

Tiago:
Não. (...)”

Ainda que o apelante tenha se retratado em Juízo, tal circunstância, por si só, não é suficiente para infirmar a confissão anteriormente prestada, sobretudo quando
esta
se mostra coerente e convergente com os demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. (...)”
(STJ - HC: 471082 SP 2018/0251158-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2018)

No caso
, a confissão extrajudicial encontra forte amparo nas demais provas dos autos.

A vítima,
Sra. Anna Karla Marques Moraes
,
embora não tenha sido ouvida em Juízo, prestou depoimento na fase policial
, oportunidade em que
descreveu minuciosamente a abordagem criminosa, em narrativa plenamente convergente com a confissão extrajudicial do apelante. Na ocasião, reconheceu de forma segura e categórica o apelante
Tiago Oliveira Pires da Silva
, por meio de fotografia, como o indivíduo que conduzia o veículo e empunhava a faca durante a ação delitiva. Confira-se o teor de suas declarações perante a autoridade policial:

“QUE a declarante fora vítima de ROUBO, fato este ocorrido ontem, por volta das 20:00 horas; QUE a declarante encontrava-se juntamente com a sua genitora no bairro
Coophamil
, na residência de uma amiga; QUE no instante em que a declarante dirigiu até o veículo de sua genitora a fim de buscar um caderno, momento em que
fora
abordados por três indivíduos os quais anunciaram assalto "É UM ASSALTO, É UM ASSALTO, FICA QUIETA", sendo que um dos mesmo segurou a declarante pelo braço e ordenou que a declarante entrasse no carro; QUE rapidamente saíram com o carro em direção no interim que esteve com os meliantes dentro do carro, apenas ordenaram para a declarante ficar quieta, que não iria acontecer nada; QUE deslocaram para em direção a ponte Mario
Andreaza
, sendo que ao passar a ponte o pneu do carro furou, tendo eles, a alternativa de entrar na estrada da guarita para fugir; QUE o indivíduo que conduzia disse que iria descer, e que era para a declarante permanecer no local ainda vinte minutos, e logo deveria dirigir até o posto e dizer que o pneu furou; QUE ameaçou a declarante da seguinte se a declarante entregasse eles iria ver, pois iriam atrás de sua pessoa; QUE a declarante salienta que no instante em que furou o pneu um dos envolvidos chamou o condutor pelo nome "TIAGO": QUE entre o acervo o fotográfico a declarante reconhece TIAGO OLIVEIRA PRES DA SILVA, como sando o autor que conduziu a veículo de sua mãe, que portava a faca no instante da abordagem e ainda destacava como mentor da ação.; (...)

Por seu turno,
a testemunha
Sr.

Carlos Eduardo Espírito Santo Moraes
,
genitor da vítima, ao ser ouvida perante a autoridade policial, prestou declarações relevantes acerca dos fatos, nos seguintes termos:

“QUE o declarante é genitor da vítima ANNA KARLA MARQUES MORAES a qual fora vítima de Roubo ocorrido na data do dia 25p.p.(terça feira), em torno das 20:00 horas, ocasião em que três indivíduos, realizaram abordagem em sua filha, sendo um deles armado com uma faca, e após rende-la, evadiram do local com o carro e a sua filha ANNA, QUE posteriormente, o pneu furou, vindo os meliantes abandonar o veículo juntamente com a sua filha na estrada da guarita, sob ameaças; QUE os meliantes subtraíram do interior do veículo um Notebook com a pasta, um aparelho celular marca LG cor vermelho e preto, e uma frente do som automotivo LG; QUE no dia seguinte, o declarante acompanhou a sua filha ANNA, menor de idade, para os procedimentos de praxe; QUE nesta Unidade entre o acervo fotográfico a vítima ANNA, reconheceu a pessoa de TIAGO OLIVEIRA PIRES DA SILVA, como sendo um dos autores do ROUBO; QUE hoje, o declarante comparece nesta Unidade onde é exibido um Notebook marca
HP e
uma frente de som automotivo, o qual no ato reconhece sendo os mesmos que fora roubado do seu
veículo
mencionado; QUE o declarante esclarece que o Notebook custou o valor de R$ 1.800.00(mil e oitocentos reais) em cédula corrente, o qual adquiriu aproximadamente uns quatro anos atrás; (...)”

Em Juízo, a testemunha confirmou que
es
teve na delegacia de
polícia
juntamente com a sua filha que na
época
era menor de idade, a
firmando
que a vítima reconheceu o apelante com
convicção e que, após diligências, localizou o imputado, que indicou
o local onde o notebook roubado estaria, o que culminou na recuperação do bem.
Confira-se:

“(...) Promotora:
Que que o senhor ficou sabendo? Que que a An
n
a
Karla
contou
pro
senhor? Como é que foi?

Carlos:

É, na verdade eu não
tava
no local nada. Ela estava com a mãe numa amiga na
C
ophamil
, bairro
Cophamil
. E quando aconteceu o fato, eu já fui avisado
,
para ir buscar o carro lá no posto de gasolina ali na M
ario
Andreaza
.

Promotora:
Sim.

Carlos:
Mas assim, em si eu não acompanhei, só que eu
,
depois de dois dias
d
o fato ou um dia que eu fui fazer o boletim de ocorrência,
é,
pedi para ela olhar as fotos de pessoas que tem crime, né
.
E aí ela reconheceu o indivíduo e para falta de
sorte
dele, ele era do mesmo
bairro
que eu fui criado. Então, aí eu que fiz campana nele, eu que fui atrás tudo para poder prender ele.

Promotor:
Ah, então o senhor já
conhecia ele
?

Carlos:
Não, eu não conhecia. Eu só sabia que ele
,
quando vi
,
a menina viu a foto, aí eu fui ler o relatório das informações dele naquele álbum de foto
n
a polícia.

Aí
constava que
ele era do bairro Cidade Verde, então
ali
,

eu cresci ali, eu conhecia tudo, então eu fui a campana dele
.
Promotora:
Tá
.
E como é que foi essa campana?

Carlos:

Eu fui procurar ele, formei esses colegas do bairro,

falava: "Esse cara é b
andido
, esse cara é fulano de
ta
l
".

E no dia que eu
achei ele
, ele
tava
na praça lá, ia passando uma viatura da PM
, parei eles
para poder ver se pegava. E o P
M
, infelizmente, falou que
não podia fazer nada.
Promotora:
Senhor sabe, seu Carlos, se ele chegou de admitir que foi ele mesmo?

Carlos:
Eu não sei, porque aí no dia seguinte, como eu era aluno de direito, hoje eu sou bacharel,
é
, aí eu conheci o Dr.
Cunzi
, ele que era o delegado lá no
Verdão

na época.

Que fez o

não, o boletim não, o inquérito.

Aí
falei com
ele quem era
,
onde morava
,
como que
tava
e ele designou uma viatura lá que fez a prisão dele, mas assim não tive contato com ele, não vi nada dele, infelizmente nada.

Promotora:
E quando a filha do Senhor fez o reconhecimento,
é
, ela confirmou
pro
senhor ou Dr. Francisco
Cunzi
confirmou que ela
.
Carlos:
Confirmou, ela ficou muito nervosa na hora, porque ela era de menor na época, acho que ela tinha 14, 15 anos,
nem
isso
.
Promotora:
Entendi. E recuperou, seu Carlos, o som, o notebook
?
Carlos:

Bem, na verdade, se
tá
relacionado o som, não sei o

porque
, mas eu recuperei o notebook e os materiais
s
ó
.
Promotora:
Quanto tempo depois que o senhor recuperou?

Carlos:
Ah,

no mesmo dia que o Dr.
C
unzi

prendeu ele
, aí eu acho que ele entregou o
receptador
e já pegar
os materiais.
Promotora:
Ah, entendi. Não foi no dia dos fatos, não. Foi depois.

Carlos:
Foi depois, sim.

(...)
Defensor:
Sim.
É
, só uma dúvida.
É
,
esses bens não ficou
,
não constou muito claro no processo aqui com quem que eles foram encontrados?
É
, aí o senhor disse que foi com o receptador. O senhor sabe dizer como que a polícia chegou até o notebook da filha do senhor? Como que ele
,
quem que era a pessoa? Não, não se recorda.

Carlos:
É a pessoa conhecida dele,
do meliante
.
Era
, porque
,
essa pessoa acho que era do bairro lateral lá, o Novo Terceiro. Eu me lembro até que ele chegou junto lá com o réu e já trouxe
,
o policial já trouxe tudo. Tanto é que tinha coisas que não era minha.
Se

e
u fosse uma pessoa de índole
, é,
diferente
, e
u tinha ficado com tudo porque tinha uma máquina fotográfica, tinha várias outras coisas. Aí simplesmente peguei o que era meu,
in
formei o
delegado da época que
tava
tocando
o inquérito
e pronto.
(...)
Juiz:
Depois da prisão, seu Carlos, o senhor chegou a conversar com o delegado?

Carlos:
Só mesmo para pegar os bens que pertenciam a mim. Mas assim, acompanhar o
inquérito, ter mais contato, não tive.
Juiz:

Enten
di.
O senhor ouviu do delegado se o
Tiago confessou
o crime? Delegado comentou com o senhor alguma coisa nesse sentido?

Carlos:
Não, não comentou nada porque eu não participei mesmo.
Juiz:
Entendi.

Carlos:
Só mesmo depois de identificado, ele trouxe
o receptador
com materiais. O que era meu eu peguei e que não era meu
ficou
la
na delegacia
.

Juiz:
Entendi.

Mas de qualquer maneira,
no momento em que
a filha do senhor reconheceu na delegacia de forma
,
pela fotografia
t
u tem convicção de que ela reconheceu
c
om certeza
?
Carlos:
Sim, sim. E outro, como eu falei, eu fui, eu que fiz as diligências procurando lá no bairro, confirmou que ele era b
andido
, que ele
era
.
Juiz:
Mas isso tudo a partir da convicção da
filha
do senhor.

Carlos:
Sim.

Juiz:
O ponto inicial foi a convicção, aí depois o senhor tomou providência.

Carlos:
Isso. (...)”

O
testemunho
não se limitou à reprodução de relatos feitos pela vítima acerca da dinâmica do crime, mas incidiu sobre
f
atos concre
tos

dos quais o
próprio declarante participou diretamente, notadamente o reconhecimento fotográfico realizado pela filha na delegacia e as diligências subsequentes que culminaram na localização do apelante e na recuperação do bem subtraído. Trata-se, portanto, de prova direta quanto aos desdobramentos da infração penal e à confirmação da autoria, dotada de plena idoneidade e relevância probatória.

Nesse contexto, a conjugação harmônica dos elementos coligidos aos autos
,
consistente no reconhecimento fotográfico seguro realizado pela vítima, na confissão extrajudicial detalhada do apelante e no depoimento judicial da testemunha que confirmou a recuperação da
res furtiva
a partir de informações fornecidas pelo próprio acusado
,
forma um conjunto probatório sólido, coerente e convergente, suficiente para demonstrar, com grau elevado de certeza, a autoria delitiva. Inexistindo dúvida razoável acerca da participação do
apelante nos fatos narrados na denúncia, resta afastada a incidência do princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.

De outro
norte
,
a Defensoria pleiteou o afastamento das três majorantes imputadas: concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma branca.

Contudo, a análise detida dos autos,
impõe soluções distintas para cada uma delas.

No que tange ao
concurso de pessoas
(art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal) e à
restrição da liberdade da vítima
(art. 157, §2o, inciso V, do CP), a manutenção se impõe.

A
s
referidas
circunstâncias foram consistentemente narradas pela vítima em sua declaração na fase policial, a qual descreveu ter sido abordada por três indivíduos e mantida no interior do veículo durante a fuga, por tempo juridicamente relevante e superior ao estritamente necessário para a subtração dos bens.

Tal relato

foi
, ademais,
reforçado
pela confissão extrajudicial do próprio apelante, que
admitiu ter agido na companhia de seu irmão
e de um vizinho. A prova, nesse ponto, é suficiente para caracterizar a
s

referidas
majorante
s
.

Contudo, no que se refere à majorante do
emprego de arma branca
(art. 157, §2o,
inciso
I, do C
ódigo Penal
, em sua redação à época dos fatos), assiste razão à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

O crime em tela foi praticado em
25 de maio de 2010,
quando a redação
do artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal
previa o aumento de pena
“
se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma
”
, abrangendo tanto armas de fogo quanto armas brancas.

Ocorre que, no curso do processo, sobreveio a
Lei no 13.654, de 23 de abril de 2018,
que alterou o referido dispositivo, revogando expressamente o inciso I. Com essa alteração, o emprego de arma branca deixou de ser causa de aumento de pena no crime de roubo, passando a ser considerado, quando muito, como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

Posteriormente,
a Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
reinseriu o emprego de arma branca como majorante, mas em um novo inciso (VII). Trata-se, portanto, de um caso clássico de sucessão de leis penais no tempo, em que uma lei intermediária
(Lei no 13.654/2018)
se mostrou mais benéfica ao réu.

Em obediência ao princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica
(
novatio
legis in
mellius
),
insculpido no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal e no artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal, impõe-se a aplicação da legislação vigente entre abril de 2018 e janeiro de 2020, que era mais favorável ao apelante.

Dessa forma, a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca deve ser afastada.

Por derradeiro, a
Defesa insur
giu-se
contra a dosimetria, pleiteando a
fixação da pena-base no mínimo lega
l e o
afastamento da agravante da reincidência
.

Nesse contexto, para melhor elucidação da controvérsia, transcrevo trecho da dosimetria adotado pelo Juízo sentenciante:

“R
elativo ao crime previsto
no
artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal
,
verifico que a
culpabilidade
é comum à espécie.
Verifico que o Réu é
multireicidente
– Processo n. 0015569-20.2009.8.11.0042 (0009483-33.2009.8.11.0042- 5a VC, 0018125-29.8.11.0042-3a VC e 0009939-17.2008.8.11.0042-3a VC) e possui maus antecedentes (0000908-41.2006.8.11.0042-8a VC), razão pela qual exaspero a pena em relação aos processos 0000908-41.2006.8.11.0042-8a VC e 0009483-33.2009.8.11.0042- 5a VC.
Não há elementos nos autos que permitam aferir a
personalidade
e a
conduta social

do acusado.
Os
motivos do crime

são inerentes ao tipo penal.
Às
circunstâncias do crime

foram graves, pois o delito foi cometido em concurso de pessoas, com emprego de arma branca e com restrição a liberdade da vítima, assim, exaspero a pena em relação ao emprego de arma branca e concurso de agentes.

As
consequências do crime

foram graves, já que a restituição dos bens foi parcial.
O
comportamento da vítima

em nada contribuiu para o resultado.

Diante de tais circunstâncias, e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixo a pena-base em

05 (cinco) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.
(...)
”
(negritei)

A valoração dos
maus antecedentes
foi devidamente fundamentada. A Defesa alega que as condenações utilizadas são antigas, mas o prazo depurador de 05 (cinco) anos previsto no artigo 64,
inciso
I, do Código Penal, aplica-se exclusivamente para afastar os efeitos da reincidência, não impedindo a consideração de condenações anteriores como maus antecedentes, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 150 de Repercussão Geral.
Assim, a
extensa folha de antecedentes do apelante justifica a exasperação.

Quanto às
circunstâncias do crime
, o juiz utilizou o concurso de agentes e o emprego de arma branca para negativar a vetorial. Conforme o Enunciado no 32 das Turmas Criminais Reunidas deste Tribunal,
“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
. Embora eu esteja afastando a majorante da arma branca, a circunstância do concurso de pessoas
remanesce e, por si só, já autoriza a valoração negativa, não havendo que se falar em
bis in idem
, pois a outra majorante (restrição de liberdade) será utilizada na terceira fase.

As
consequências do crime
também foram corretamente valoradas como graves, uma vez que a restituição dos bens foi apenas parcial, resultando em prejuízo patrimonial efetivo para a vítima, o que extrapola o tipo penal.

Outrossim,
n
a

segunda fase
, a Defesa aleg
ou
nulidade no reconhecimento da
agravante da reincidência
, por suposta juntada tardia do documento comprobatório.

A alegação é manifestamente improcedente.

Conforme se verifica dos autos, a folha de antecedentes criminais do apelante foi juntada em diversas oportunidades ao longo da instrução (
ID n. 308765423 - pág. 84/88; 90/92
; 106/109; 116/119; 122/
125; 130/133),
tendo a Defesa pleno acesso e oportunidade para se manifestar. O relatório do SEEU juntado com a sentença é mero documento consolidado de informações que já eram de conhecimento das partes, não havendo qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Portanto, não há que se falar em reforma da dosimetria da pena
.

Desta forma, é valido destacar que, embora tenha sido afastada a causa de aumento relativa ao emprego de arma, tal circunstância não implica, por si só, a necessidade de redimensionamento da reprimenda. Isso porque permanecem devidamente valoradas negativamente as circunstâncias do crime, em razão do modo de execução da conduta, bem como, os maus antecedentes do apelante, elementos concretos que foram legitimamente considerados na primeira fase da dosimetria.

Assim, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena, e não havendo reflexos concretos aptos a alterar o
quantum
final, impõe-se a manutenção da pena aplicada, tal como estabelecida na sentença condenatória.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja:
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com a tese sustentada no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo interposto pela Defesa de
Tiago Oliveira Pires da Silva
,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para afastar a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca
(art. 157, § 2o,
inciso
I, do C
ódigo Penal
, na redação anterior à Lei no 13.654/2018), mantendo-se as demais causas de aumento (concurso de pessoas e restrição de liberdade) e a dosimetria da pena nos seus demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026